Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Paciente beneficiado anteriormente com liberdade provisória e que voltou a delinquir na prática do mesmo crime. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Paciente padece de quadro crônico e grave de asma e incapacidade parcial e permanente no membro inferior esquerdo. Grupo de risco para a Covid-19). Condições de saúde que não autorizam o afastamento da custódia cautelar. Atendimento médico. Conclusão da vacinação contra a Covid-19 no sistema prisional. Prisão domiciliar. Writ admitido. Ordem denegada.